Tribunal: TJSP
Processo: 2202465-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ção de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada, determinando-se a exclusão da agravante do polo passivo da exação. RECURSO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2202465-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 23/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Fortes Muniz

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/10/2020

Data de publicação:

26/10/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 - CDHU – Sociedade de Economia Mista – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - Inteligência da Lei Municipal no 3.761/2002, que concede isenção de tributos municipais aos imóveis pertencentes à CDHU destinados ou utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 - CDHU – Sociedade de Economia Mista – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - Inteligência da Lei Municipal no 3.761/2002, que concede isenção de tributos municipais aos imóveis pertencentes à CDHU destinados ou utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada, determinando-se a exclusão da agravante do polo passivo da exação. RECURSO PROVIDO